Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Esave Mídia Ltda. e Rogério Rodrigues Antunes contra a r. sentença (Id 24421037) do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos embargos de terceiro opostos por Rogério Rodrigues Antunes em desfavor de Massa Falida Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o Apartamento n. 302, 4o pavimento, do Edifício Grand Loft (matrícula n. 108.529) e determinar o cancelamento do registro na matrícula do bem nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiros opostos por ROGÉRIO RODRIGUES ANTUNES em desfavor de MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTÔNIO. Para tanto, o embargante narrou que o imóvel descrito na petição inicial (APT. N. 302, 4o PAVIMENTO (ÁTICO) DO EDIFÍCIO GRAND LOFT, SITUADO NA RODOVIA TERTULIANO BRITO XAVIER, N. 2415, CANASVIEIRAS e VAGAS DE GARAGEM N. 18, 19, 20 E 21) foi por ele adquirido em 11/01/2012 mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades firmado com a empresa ESAVE MÍDIA LTDA; que essa cedeu todos os direitos, vantagens e obrigações ao ora EMBARGANTE; que a contraprestação ajustada para aquisição dos direitos, vantagens e obrigações do referido imóvel consistiu na entrega de vários maquinários; e que até a presente data não conseguiu registrar o bem porque ele permanece registrado em nome da incorporadora FLORIPA LOFT CANAJURÊ CONDOMÍNIO INTELIGENTE LTDA, empresa que alienou o referido imóvel à empresa ESAVE MÍDIA LTDA em 22/04/2010. Assim, requereu a liberação da restrição, inclusive, em sede de antecipação de tutela. A petição inicial foi recebida pela decisão de ID. 67959348, a qual, inclusive, deferiu a antecipação de tutela para suspender a alienação do imóvel. A massa falida, representada pelo administrador judicial, não se opôs ao pedido (ID. 68562656). O embargante apresentou recibo de entrega do maquinário (ID. 72604146). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ID. 78421903). É o relatório. DECIDO. A prova acostada aos autos é suficiente para formação do livre convencimento do magistrado, razão pela qual toma assento o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC.) A ação é procedente. Trata-se de embargos de terceiros. O art. 674 do CPC dispõe que: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor. É incontroversa nos autos a posse do autor do imóvel objeto da demanda, de forma que ele possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda. Primeiramente, verifica-se que a ESAVE MÍDIA LTDA só teve a sua responsabilidade pelo passivo a descoberto da massa falida em 04/04/2019, conforme sentença de ID. 67869670 - Pág. 59. Assim, quando da celebração do instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel em questão (11/01/2012), a empresa responsabilizada podia dispor livremente dos seus bens (ID. 67869660). Já em relação ao pagamento do preço, a contraprestação do embargante consistia na entrega de quatro maquinários, a qual foi comprovada pelo recibo de ID. 72604146. Em contrapartida, não desconhece esse juízo que a propriedade só se transfere mediante o registro do título translativo no registro de imóveis (art. 1.245, CC). Ocorre que, em que pese a ausência da averbação da compra e venda, não há óbice ao reconhecimento da validade e da eficácia do negócio, especialmente quando acompanhado de justo título e de boa-fé. Logo, outra solução não há que não a liberação do imóvel, como pontua a jurisprudência do E. TJDFT que, apesar de se tratar da penhora, aplica-se ao presente caso: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSE ANTERIOR. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.1. Evidenciando-se que em momento anterior ao ato de constrição, a embargante já detinha a posse do imóvel, merece a proteção vindicada com base no art. 1.046 do Código de Processo Civil.2. A ausência de registro do negócio de compra e venda no álbum imobiliário não afasta a tutela possessória, nos termos do enunciado n. 84 do Superior Tribunal de Justiça.3. A Súmula no 303 é clara ao dispor: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".4. Recurso desprovido. (Acórdão n.816450, 20120110327686APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 196) A ausência de registro do instrumento público, como se vê do aresto acima colacionado, não é empecilho ao reconhecimento da validade do negócio e da ilegitimidade da indisponibilidade. Nesse sentido, tendo o embargante comprovado que a aquisição dos imóveis se deu anteriormente à ação de responsabilização e, portanto, provado que ele não integra o patrimônio da devedora, não pode subsistir a restrição tão somente por ausência do registro imobiliário da transação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os embargos de terceiros para desconstituir a penhora sobre o imóvel denominado Apartamento n. 302, 4o pavimento, do Edifício Grand Loft (matrícula n. 108.529). Por conseguinte, extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, CPC. Confirmo a antecipação de tutela. Oficie-se ao cartório de imóveis competente para determinar o cancelamento do registro (AV-10-108529 e AV-11- 108529) incidente na matrícula do bem. Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sobretudo porque a constrição do bem só foi efetuada em virtude da sua inércia em realizar a transferência do imóvel para o seu nome. Junte-se cópia da presente sentença nos cumprimentos de sentença de n. 0710832- 73.2019.8.07.0015 e 0720698-08.2019.8.07.0015. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se Os embargos de declaração opostos pelo autor (Id 24421045) foram rejeitados (Id 24421052). Inconformada, a Esave Mídia Ltda., em razões recursais (Id 24421059), diz ter havido fraude na compra e venda do imóvel objeto de constrição nos autos principais. Imputa a Valmir Antônio Amaral a prática ilícita. Ressalta que este não poderia dispor do bem sem consentimento das sócias administradoras da Esave ou sem deliberação dos sócios em assembleia por unanimidade, conforme cláusula quinta do contrato social da sociedade empresária. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, além de pugnar pela concessão da gratuidade de justiça. O apelante Rogério Rodrigues Antunes, também insatisfeito, em razões recursais (Id 24421065), manifesta inconformismo atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Reputa inestimável o valor da causa, embora quantificada em R$ 2.500.000,00. Sustenta aplicável o arbitramento por equidade, na forma prevista no art. 85, § 8o, do CPC, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade, porque a remuneração do causídico representa a cifra milionária de R$ 250.000,00, se mantido o parâmetro estabelecido na sentença. Preparo recolhido (Ids 24421066 e 24421067). A requerida Massa Falida da Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. apresenta contrarrazões em que pede o desprovimento do recurso interposto pelo autor (Id 24421073). Contrarrazões do autor Rogério Rodrigues Antunes (Id 24477644), pelo não conhecimento do recurso da Esave Mídia Ltda. aduzindo falta de legitimidade e interesse recursal. No mérito, pede o não provimento. A d. Procuradoria de Justiça (Id 24614397) sustenta que o vício alegado existente no contrato de compra e venda do imóvel encerra questão que não pode ser suscita pela Esave na via estreita dos embargos de terceiro. Afirma que a matéria deve ser aventada em ação própria. Quanto ao recurso do autor, oficia pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento. O apelante Rogério Rodrigues Antunes informa (Id 27162563) o ajuizamento de dois embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o mesmo imóvel: n. 0711313-02.2020.8.07.0015 (Embargada: Empresa Santo Antonio Transporte e Turismo Ltda) e n. 0711307-92.2020.8.07.0015 (Embargado: Miguel Alfredo de Oliveira Junior). Comunica que os embargos de terceiro no 0711307- 92.2020.8.07.0015 foram julgados por esta E. 1a Turma Cível no dia 23/6/2021, ocasião em que, por unanimidade, o recurso da Esave não foi conhecido. Instada a se pronunciar sobre o pedido de não conhecimento de seu recurso (Id 30260324), a Esave (Id 30578238) diz ter legitimidade e interesse recursal, uma vez que é titular de direito de propriedade sobre o imóvel constrito. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Esave (Id 34672310). Ato contínuo, a apelante recolheu o preparo (Id 35006893 e 35006894). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Dito isso, passo ao exame da preliminar de não conhecimento do recurso da Esave Mídia Ltda. 1. Da preliminar de falta de legitimidade e interesse recursal da apelante Esave Mídia Ltda. deduzida em contrarrazões do embargante Rogério Rodrigues Antunes Consoante relatado, o autor/embargante Rogério Rodrigues Antunes, deduziu preliminar de não conhecimento do recurso da Esave por falta de legitimidade e interesse recursal. Razão lhe assiste. Esave Mídia Ltda. e Brasloc – Brasília Locadora Ltda. são partes executadas no cumprimento provisório de sentença promovido pela Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sob o número 0720698-08.2019.8.07.0015. Deferida a penhora do bem imóvel (Id 24420398) requerida no referido cumprimento provisório de sentença em desfavor das executadas (Id 24477645), Rogério Rodrigues Antunes opôs os embargos de terceiro em face da exequente Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., visando à desconstituição do ato constritivo. Objetivamente, a ação de embargos de terceiros é demanda de conhecimento e rito especial, em que terceiro – assim considerado quem não integre a lide – visa a resguardar seus bens de constrição ou ameaça de constrição, proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Disciplinados nos artigos 674 a 681 do CPC, o terceiro, ao manejá-los, tem por objetivo afastar a constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. De outro lado, conforme art. 677, § 4o, do CPC, “será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”. De pronto, extrai-se da literalidade do dispositivo a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação de procedimento especial ser aferida segundo o princípio da causalidade, isto é, a partir da análise de quem deu causa à medida constritiva objeto de insurgência. Sobre o tema, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide" (REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.340.660/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/10/2019.) No mesmo sentido, confiram-se os julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive deste colegiado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PREVISÃO LEGAL (ART. 667, §4o, CPC). PARTE A QUEM NÃO APROVEITA A RESTRIÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do §4o do artigo 677, CPC, em sede de embargos de terceiro "§ 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial." 2. Na hipótese, a restrição de circulação do veículo da embargante/apelante decorre do deferimento de pedido postulado por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em embargos de declaração de sentença proferida nos autos n. 0722673-10.2019.8.07.0001 (ação declaratória associada), restrição que somente aproveitou a quem requereu a medida; por isto, deve ser atendido o pleito de exclusão do polo passivo daquele que não requereu a medida restritiva e a quem nenhum proveito decorreu. (...) (Acórdão 1424268, 07116682020218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. REQUERIMENTO DE DESCONSTITIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem constrito. Precedentes. 2. Não tendo a parte apelante indicado o bem penhorado, necessário afastar sua legitimidade para constar no polo passivo dos Embargos de Terceiros. 3. Sucumbência invertida. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1248863, 07039295920188070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há litisconsórcio passivo necessário nos embargos de terceiro entre exequente e executados do processo primitivo. Com efeito, para que haja pertinência subjetiva da parte devedora nos autos principais no polo passivo dos embargos de terceiro, a quem não aproveita a constrição efetivada, é essencial verificar se ao menos foi ela quem indicou o bem à penhora. No caso, como visto, foi a autora na ação principal Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. que indicou à penhora o Apartamento n. 302, 4o pavimento, do Edifício Grand Loft. Portanto, apenas a ela aproveita a sorte do julgamento dos embargos de terceiro na relação processual que encerra a ação desta natureza. Ademais, compulsando os autos principais, verifico que sequer houve interposição de impugnação à penhora dos direitos pessoais sobre o bem imóvel em voga determinada pelo juízo de origem (Id 49641798 processo 0720698-08.2019.8.07.0015) ou qualquer outra insurgência da ora apelante nesse sentido. Feitas essas considerações, concluo que a Esave não possui legitimidade passiva ad causam. Por conseguinte, entendo que tampouco possui legitimidade recursal, porque não é parte sucumbente, conforme consignado, ou terceira interessada para recorrer. A matéria encontra disciplina no art. 996 do CPC. Vejamos: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. (grifos nossos) Não reconheço a possibilidade de atuação como substituta processual, ainda que se admita a Esave Mídia Ltda. como terceira prejudicada pela privação do bem que poderia responder pela sua dívida, porque inexiste interesse jurídico em recorrer. No particular, pertinente lembrar que o interesse recursal se conjuga no trinômio necessidade-utilidade-adequação. A utilidade se materializa na possibilidade de a recorrente obter situação mais vantajosa que aquela a ele imposta na decisão impugnada. A necessidade se substancia no reconhecimento de que o recurso é o único meio para se conseguir a utilidade projetada no mesmo processo. A adequação envolve a eleição de adequado instrumento processual para a manifestação do inconformismo. Na hipótese vertente, é manifesta a ausência de adequação do recurso que pretende, no bojo da via estreita dos embargos de terceiro, arguir supostos vícios de anulação que maculam a cessão de direitos sobre o imóvel objeto de constrição, firmada há mais de uma década (Id 24420397). Nessa linha intelectiva, há muito fora editada súmula pela col. Corte Superior no sentido de que “em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores” (Súmula 195/STJ). De fato, o reconhecimento da fraude contra credores ou mesmo de outros vícios de consentimento que resultem na anulação do ajuste, na medida que guardam a mesma ratio, não prescinde do ajuizamento de correspondente e adequada ação autônoma. A propósito, ilustra o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera alegação da presença de vício de consentimento não produz o efeito de desconstituir o negócio jurídico anulável, sendo indispensável que seja formulado pedido desconstitutivo do negócio por meio da ação de anulação de negócio jurídico. 2. Na hipótese dos autos não houve a prova da alegada fraude contra credores. 2. A ausência de provas da existência de simulação (art. 167 do Código Civil) na constituição do negócio jurídico, bem como a inexistência de pedido de anulação na ação própria, devem conduzir ao acolhimento do pedido formulado ação de embargos de terceiro, com a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 964002, 20140110918019APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 8/9/2016. Pág.: 423/430) Não fosse o bastante, a questão atinente à validade do da compra e venda que se pretende anular sequer foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, de modo que, em última análise, seu conhecimento incorreria em supressão de instância. Deveras, a cognição e julgamento a respeito da matéria pelo Tribunal implicaria exercício de indevida avocação, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que se encontra constitucional e legalmente investido o órgão de primeiro grau, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Aferida a possibilidade de supressão de instância caso haja deliberação, nesta instância recursal, o não conhecimento do recurso, outrossim, é medida impositiva. Enfim, seja por falta de legitimidade ou de interesse recursal, seja pela impossibilidade de supressão de instância, haja vista a matéria invocada não ter sido ventilada perante o juízo de origem, nego seguimento ao recurso interposto pela Esave Mídia Ltda. 2. Do recurso do embargante Rogério Rodrigues Antunes Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação do embargante Rogério Rodrigues Antunes. Recebo-a apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. A matéria devolvida pelo apelante Rogério Rodrigues Antunes diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pelo juízo sentenciante em 10% sobre o valor da causa, a qual alcança o patamar de R$ 2.500.000,00. Sustenta o apelante, basicamente, a violação à proporcionalidade e à razoabilidade, porque considera exorbitante a quantia de R$ 250.000,00 fixada para o causídico como verba sucumbencial com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Por isso, pleiteia a aplicação do arbitramento por equidade na forma prevista no art. 85, § 8o, do CPC. No entanto, a redação do art. 85, § 8o, do CPC, é clara ao determinar a aplicação subsidiária da apreciação equitativa. Vejamos: Art. 85 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A própria redação do dispositivo em comento leva à compreensão de que a sua aplicação é residual aos casos em que não é possível a fixação do valor da condenação ou do proveito econômico, quando for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa se mostrar muito baixo. Não é outra a posição do Superior Tribunal de Justiça, pelo que se observa da seguinte ementa: ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 85 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AFERIR PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já possui jurisprudência firmada de que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)." (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 2. Na hipótese, não há qualquer elemento que evidencie a impossibilidade de se aferir o valor do proveito econômico obtido pelo município agravado por ocasião da liquidação do julgado, razão pela qual devem ser mantidos os critérios de fixação de honorários estabelecidos na decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1.911.251/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). Diversamente do que aduz o apelante, não se trata de causa com valor inestimável – porque por inestimável não se compreende o valor vultoso da causa – ou há qualquer excepcionalidade que justifique o afastamento da regra exposta no art. 85, § 2o, do CPC, de modo que deve ser mantida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais nos moldes fixados na sentença. Finalmente, oportuno registrar que, conforme bem observou o embargante Rogério Rodrigues Antunes (Id 27162563), esta e. 1a Turma Cível, há menos de um ano, deliberou pelo não conhecimento de recurso interposto pela Esave Mídia Ltda. em embargos de terceiro promovido igualmente pelo ora embargante Rogério Rodrigues Antunes, com o mesmo intento de desconstituir penhora realizada no imóvel objeto deste litígio. Ainda, na ocasião, foi afastada a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, porquanto o proveito econômico obtido, coincidente com o valor da causa, não era inestimável ou irrisório apto a atrair a incidência do art. 85, § 8o, do CPC. Na oportunidade, na qualidade de 2a Vogal, acompanhei o voto da eminente relatora Des. Simone Lucindo. O acórdão do referido julgado restou assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO AVIADOS EM DESFAVOR DO CREDOR/EXEQUENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEVEDOR. INDICAÇÃO DO BEM À CONSTRIÇÃO JUDICIAL PELO CREDOR. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 677, § 4o, CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste nos embargos de terceiro litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, devendo figurar na angularidade passiva da ação aquele que deu causa à constrição ou aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo. Inteligência do artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Evidenciado nos autos que o credor/exequente indicou o bem à penhora, tendo o devedor/executado, por sua vez, mantido silente a respeito da constrição que recaiu sobre o imóvel, sem manifestar qualquer insurgência, sobeja fragrante a ausência de legitimidade e interesse recursal, sobretudo se não apontado motivo relevante pelo qual deveria ser autorizada a extraordinária participação da parte executada no processo apenas em sede de recurso de apelação. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5. Julgados procedentes os embargos de terceiro, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial coincide com o valor da causa e deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC. 6. Apelação da parte executada não conhecida. Apelação do embargante conhecida e não provida. Preliminar acolhida. (Acórdão 1348125, 07113079220208070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, exalto o princípio da colegialidade e reitero os fundamentos constantes no v. acórdão para orientar o presente julgamento, visto que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados novos elementos de informação aptos a alterar o entendimento outrora adotado e por mim perfilhado. Acrescento que, em 16/3/2022 sobreveio o julgamento do REsp 1.850.512/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos, pela col. Corte Especial do STJ, encerrando qualquer divergência ainda agitada quanto à jurisprudência sobre a aplicabilidade residual dos honorários de sucumbência segundo o art. 85, § 8o, do CPC, que, como visto, já estava pacificada na 2a Seção. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022.) Diante desse quadro, em observância ao comando do art. 927, III, do CPC, verifico que o recurso interposto é manifestamente contrário ao acórdão proferido pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo, o que autoriza o desprovimento do recurso monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela Esave Mídia Ltda. CONHEÇO do recurso do embargante Rogério Rodrigues Antunes e A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença atacada. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora